Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005173-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO — AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO — PENHORA
ONLINE
—POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO INTEGRAL DOS VALORES — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 373, I, DO CPC —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado o ônus de comprovar que houve qualquer desacerto ou ilegalidade na decisão agravada.

Constatada a ausência de prova do efetivo depósito integral do valor, a decisão que determinou a penhora
online
não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 438-40.2016.811.0048 (código 30241), ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante na Impugnação à Penhora realizada em execução de sentença.

O Agravante sustenta que, apesar de ter apresentado garantia ao Juízo, o Exequente/Agravado requereu a penhora via BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, bloqueando a quantia de R$ 22.354,60 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), em 25/7/2017.

Alega que o valor bloqueado é excessivo, visto que o depósito foi realizado em janeiro de 2017, restando evidente o excesso da constrição, já que a parte exequente está obtendo valores em duplicidade, com correção e juros indevidos.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar o equívoco da decisão proferida, com o acolhimento da impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 36049470).

Contrarrazões (Id. 38964981).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021